Tribunal: TJMT
Processo: 1004297-29.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004297-29.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JOSIMAR FELIX DA SILVA - CPF: 988.684.621-68 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AÇÃO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DO AUTOR EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - NEGATIVAS - ENDEREÇO INSUFICIENTE - INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PARA FORNECER ENDEREÇO ATUALIZADO DO AUTOR - INÉRCIA - DESÍDIA DA PARTE EM MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSIMAR FELIX DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT de n. 1004297-29.2020.8.11.0041, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

O apelante aduz que a decisão é equivocada, pois não houve sua intimação pessoal para o comparecimento à perícia médica judicial.

Posto isso, requer a anulação da sentença.

As contrarrazões vieram no id. 174609286.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o apelante ingressou com ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em face Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de danos pessoais causados por acidente automobilístico.

Designada perícia médica judicial e expedida intimação via carta com aviso de recebimento, bem como intimação pessoal via oficial de justiça, a perícia não foi realizada, haja vista a ausência do periciando.

Cumpre esclarecer que, tanto o AR quanto o mandado de intimação, foram devolvidos pelo motivo “endereço insuficiente”, razão pela qual houve a intimação do causídico para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentasse o endereço atualizado autor, o qual, contudo, permaneceu inerte.

(id 174609264 e id. 174609276)

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos já relatados. ( id. 174609277)

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de não ter sido intimado pessoalmente para comparecer à perícia.

Sem razão, contudo.

É que, as frustradas tentativas de realização da perícia se deram por conta exclusiva do autor, que não manteve seu endereço atualizado junto ao seu advogado e ao juízo, para que pudesse receber devidamente as comunicações do andamento processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA –
INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
” (art. 274, parágrafo único, do CPC). (N.U 1023805-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

Logo, a súplica recursal não merece prosperar.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023